Tribunal: TJBA
Processo: 0561226-04.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0561226-04.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RESERVA 3 INCORPORADORA S.A.

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI, FABIO RIVELLI

APELADO: HAMLET ROBSON MAGALHAES ESCOREDO FERNANDES

Advogado(s)
:
RAFAEL FERNANDES MATIAS, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, AMANDA RANGEL CANARIO, THIAGO FERNANDES MATIAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERESSE RECURSAL PARCIALMENTE AUSENTE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO DA CONSTRUTORA NA ENTREGA. PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS ULTRAPASSADO. ALEGAÇÃO DE ATRASOS DECORRENTES DO CRESCIMENTO DO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL. RISCO EMPRESARIAL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE AFASTADA. INADIMPLÊNCIA POSTERIOR AO ATRASO. MULTA CONTRATUAL. LIMITAÇÃO ÀS CONDIÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.000,00. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel. A sentença reconheceu a validade da cláusula de tolerância, condenou a ré a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) atualizada com juros de mora a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, além de juros e multa de mora de, respectivamente, 1% ao mês de atraso da obra e 2% sobre o valor do imóvel.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) a ausência parcial de interesse recursal da parte apelante em relação a matérias sobre as quais não houve condenação
ou cujo conteúdo decisório lhe beneficia.
; (ii) a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel; (iii) a aplicação de excludente de responsabilidade decorrente do inadimplemento do autor; a aplicabilidade da multa contratual e a configuração do dano moral.

III. Razões de decidir

1. O recurso não é conhecido, em parte, por ausência de interesse recursal, pois a apelante se insurge contra temas nos quais não houve condenação em seu desfavor ou cujo conteúdo decisório lhe beneficia.

2. A relação jurídica entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, configurando-se a responsabilidade objetiva da construtora nos termos do art. 14 do CDC.

3. Alegações de "
boom imobiliário
", escassez de mão de obra e dificuldades na concessão de licenças não caracterizam caso fortuito ou força maior, pois são riscos inerentes à atividade empresarial.

4. Quanto ao alegado inadimplemento das parcelas contratuais pelo autor, verifica-se que ele é posterior ao atraso da ré. Do extrato de pagamentos de ID 75178197, verifica-se que o autor, ora apelado, promoveu os pagamentos concernentes ao período de 24/08/2014 (data da celebração do contrato) até a data de 28/09/2015, de modo que estava adimplente até o fim do prazo de tolerância previsto para outubro de 2015.

5. O dano moral é devido, pois o atraso expressivo na entrega do imóvel supera o mero aborrecimento, configurando frustração e constrangimento ao consumidor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O atraso na entrega do imóvel além do prazo contratual e do fixado na cláusula de tolerância caracteriza inadimplemento contratual, sendo inaplicáveis as excludentes de responsabilidade baseadas em dificuldades do setor imobiliário.

2. O dano moral é devido, pois o atraso expressivo na entrega do imóvel supera o mero aborrecimento, configurando frustração e constrangimento ao consumidor

__________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, e 14; CPC, arts. 373, II; CC, art. 476.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.840.531/RS (Tema 1.051); TJ-BA, APL nº 0570239-66.2014.8.05.0001, APL nº 0306327-50.2012.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
n. 0561226-04.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante,
RESERVA 3 INCORPORADORA S.A.
, e apelado,
HAMLET ROBSON MAGALHAES ESCOREDO FERNANDES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, na esteira do voto condutor,
CONHECER PARCIALMENTE
e, na parte conhecida,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação da recorrente, para reformar a sentença recorrida, a fim de reconhecer a natureza de multa contratual do item b do dispositivo da sentença, limitando-a às condições e aos percentuais previstos na cláusula 7.4.2 Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Bem Imóvel para Entrega Futura (ID 75178170).

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09